Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000577-78.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade,
deu parcial
provimento à apelação interposta pela instituição financeira

e fixou

o valor de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

a título de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, com juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA. O embargante alega omissão e contradição quanto à cláusula contratual de rescisão, termos de quitação e ausência de fundamentação sobre o valor arbitrado, pleiteando atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — e se há fundamento para atribuir efeitos modificativos aos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a ausência de cláusula específica sobre a forma de remuneração em caso de rescisão contratual, legitimando o arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

A alegação de quitação foi devidamente apreciada e afastada com base na inidoneidade dos termos apresentados, por serem genéricos e não especificarem os processos ou valores a que se referem, conforme exigido pelo art. 320 do Código Civil.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou fundamentos invocados pela parte não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente motivada e enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios foi fundamentado nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a complexidade das demandas, o trabalho efetivamente prestado e os benefícios gerados à parte contratante, ainda que indiretos.

O intento do embargante é claramente infringente e revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível pela via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

A existência de cláusula geral de rescisão ou de termos genéricos de quitação não afasta o direito ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios em caso de revogação unilateral do mandato, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais ou argumentos das partes, bastando que fundamente a decisão nos elementos essenciais à solução da lide.

A reiteração de embargos de declaração com fins meramente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, § 2o;
CC, art.
320; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2019; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1000577-78.2025.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de
a
pelação interposto pelo Banco
e arbitrou
os honorários em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para as ações discutidas
na
Ação de Arbitramento
(autos n.o
0015029-69.2012.8.01.0001
,
0844676-76.2018.8.14.0301
,
0801968-82.2018.8.14.0051
)
,
bem como negou provimento ao apelo da Embargada GALERA MARI,
mant
endo
os demais termos da sentença
por
seus próprios fundamentos.

O

BANCO BRADESCO S/A
sustenta
a ocorrência de
contradição no v. acórdão,
uma vez que o contrato estabelecia expressamente a forma como se daria a rescisão e o seu pagamento.

Ainda, afirma que a
decisão
proferida por este Colegiado foi omissa no tocante a
cláusula rescisória prevista no contrato entabulado entre os litigantes, a qual prevê expressamente que qualquer das partes poderia rescindir de forma imotivada o contrato, bastando, para tanto, cumprir com o envio de notificação com pelo menos 30 dias, além de prever outras formas de remuneração que não apenas no fim da ação judicial.

Aponta
também a existência de omissão sob o argumento de
que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação assinados entre as partes,
que, segundo
a instituição financeira
, comprovaria a quitação integral pelos serviços prest
ados até a rescisão contratual.

Assevera que
também existe omissão pela ausência de pronunciamento acerca de alguns dispositivos legais, os quais entende que não foram respeitados
, requerendo o esclarecimento sobre o motivo pelo qual o princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados não foi observado no caso em comento.

Além disso, alega
que há omissão sobre quais os critérios foram adotados para que se chegasse ao valor de
R$ 58.275,00 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais).

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atr
ibuição de efeitos infringentes
para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial.
Ainda, pleiteia a manifestação expressa acerca de todas as questões trazidas para julgamento com fins de prequestionamento.

Devidamente intimada
,
a parte embargada apresentou cont
rarrazões ao ID. 299604377
requerendo a rejeição dos Embargos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero
inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições
relacionad
o
s à quitação dos honorários
.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REVOGADO UNILATERALMENTE PELO CLIENTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia em face do BANCO BRADESCO S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. A parte autora pleiteia o arbitramento dos honorários relativos aos serviços prestados em três processos específicos (execuções e ação de cobrança), sem que tenha recebido a devida contraprestação após a destituição. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os honorários em 2% sobre o valor das causas, decisão impugnada por ambas as partes em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) definir se é
cabível o arbitramento judicial de honorários diante da ausência de estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral; (
iii
) fixar o valor adequado dos honorários com base nos critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade; e (
iv
) estabelecer o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis após a vigência da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera suficientes as provas constantes nos autos, especialmente em casos que envolvem matéria eminentemente de direito e documentação robusta, sendo o magistrado o destinatário da prova.

A ausência de cláusula contratual específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral do contrato de honorários atrai a aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial da verba em valor compatível com o trabalho realizado.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato, ainda que não tenha havido êxito na ação,
sob pena
de enriquecimento sem causa do contratante.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não especificam a que processos se referem e, portanto, são inservíveis para comprovar quitação plena dos honorários pleiteados, conforme exigência do art. 320 do Código Civil.

É indevida a pretensão do banco de afastar a remuneração com base na inexistência de proveito econômico direto, uma vez que a atuação processual do advogado gera benefícios indiretos, como a possibilidade de dedução fiscal por perda judicial.

A base de cálculo adotada na sentença (valor total das causas) mostra-se desproporcional frente ao estágio dos processos no momento da rescisão, sendo mais adequado fixar o valor dos honorários por equidade, nos termos dos
arts
. 85, §8o, do CPC, e 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a fixação equitativa em hipóteses análogas, com base no tempo de atuação, na complexidade da causa e no zelo profissional, afastando a aplicação automática de percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC.

A fixação dos honorários em R$ 15.000,00 mostra-se adequada ao volume de trabalho demonstrado, ao tempo de tramitação e às especificidades de cada processo.

A aplicação da Lei n. 14.905/2024 impõe a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC a partir de sua vigência
(30/08/2024), mantendo-se os critérios anteriores (INPC e juros de 1% ao mês) até então.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso do BANCO BRADESCO S.A. parcialmente provido.

Recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial dos honorários, na ausência de estipulação contratual específica.

O arbitramento judicial deve observar os critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com o trabalho efetivamente realizado.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é unicamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos.

A nova sistemática da Lei n. 14.905/2024 aplica-se aos juros e à correção monetária dos valores devidos a partir da sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII;
CC,
arts
.
320, 389 e 406
(com redação da Lei n. 14.905/2024); CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o, e 125, II; EOAB (Lei n. 8.906/1994), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021,
DJe
15.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 23.10.2023,
DJe
25.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; TJMT, N.U 1043773-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025; TJMT, N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j.
25.06.2024.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso versado
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
do Embargante
em
postergar a demanda e ver
reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão
consumativa
, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Sem razão o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O
entendimento
externado no acórdão embargado
, ao contrário do qu
e quer fazer crer o Embargante, consigna expressamente
que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”
(Id. 247491158).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...)
4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...)
4
.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese
”,
bem como que

“o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante
”

(grifos no original).

Acerca do termo de quitação, devidamente restou consignado que
“
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO
Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos”
(grifos no original).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a
questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a
fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por fim, importa ressaltar que o julgado embargado cuidou de detalhar cada processo e a atuação do escritório de advocacia em cada um deles para arbitrar os honorários em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025